Tribunal: CARF
Processo: 11065.721269/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram plenamente assegurados.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REFLEXO NA TRIBUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a aplicação de multa qualificada quando for demonstrado que o contribuinte agiu dolosamente para a prática das infrações apuradas, objetivando impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
O recurso em processo de exclusão do sujeito passivo do SIMPLES não impede o regular andamento do processo de lançamento das contribuições sociais previstas na legislação previdenciária.
APROVEITAMENTO DOS RECOLHIMENTOS NO SIMPLES
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido indevidamente para o SIMPLES.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721269/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.468 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
MATRIZARIA IGREJINHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
REFLEXO
NA
TRIBUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a aplicação de multa qualificada quando for demonstrado que o
contribuinte agiu dolosamente para a prática das infrações apuradas,
objetivando impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
O recurso em processo de exclusão do sujeito passivo do SIMPLES não
impede o regular andamento do processo de lançamento das contribuições
sociais previstas na legislação previdenciária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721269/2014-07
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

APROVEITAMENTO DOS RECOLHIMENTOS NO SIMPLES
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o SIMPLES”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos,
negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Ana Cláudia
Borges de Oliveira, que deram-lhe parcial provimento reconhecendo que sejam aproveitadas as
contribuições recolhidas na sistemática simplificada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
No presente processo constam os autos de infração abaixo identificados, cuja
ciência do sujeito passivo deu-se em 27/03/2014, mediante o recebimento pessoal, conforme
recibo anotado nas folhas iniciais do Auto de Infração, acostadas às fls. 3 e 13:
1) AIOP DEBCAD no 51.045.026-1, (fls.03/12), consolidado em26/03/2014 no
valor original ( sem juros e multa) de R$232.778,28, relativo ao período 01/2010 a 04/2011,
contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da
Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes
sobre a remuneração segurados contribuintes individuais e empregados.
2) AIOP DEBCAD 51.045.027-0 (fls.13/18) consolidado em 26/03/2014 no valor
no valor original ( sem juros e multa) de R$59.138,99 relativo às competências 01/2010 a
04/2011, contendo a cobrança de contribuições patronais, destinadas ao custeio das outras
entidades e fundos SALÁRIO-EDUCAÇÃO; INCRA; SENAI; SESI e SEBRAE.
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

De acordo com os Discriminativos de Débito – DD de fls. 04 e 14, os fatos
geradores, foram identificados para o AIOP DEBCAD 51.045.026-1, nos levantamentos: A1 -
BC SEGURADOS P AFERIÇÃO FP PAQUITO e A2 - BC CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
POR AFERIÇÃO FP PAQUITO, para o lançamento AIOP DEBCAD 51.045.027-0 só o
levantamento A1 - BC SEGURADOS P AFERIÇÃO FP PAQUITO .
No Relatório Fiscal de fls. 19/34 a autoridade lançadora esclarece que:
- O fato gerador do presente crédito previdenciário constitui-se nas remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais declaradas na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP da empresa MATRIZARIA PAQUITO LTDA - EPP, CNPJ 07.497.039/0001-05,
apuradas por aferição indireta com base nas suas respectivas folhas de pagamento e/ou GFIPS
referidas.
- Os segurados registrados na MATRIZARIA PAQUITO LTDA - EPP, foram
considerados por esta fiscalização como segurados da MATRIZARIA IGREJINHA LTDA.
- A empresa MATRIZARIA IGREJINHA constituída em 13/09/1999, é tributada
pelo lucro presumido.
- A empresa MATRIZARIA PAQUITO, constituída em 19/07/2005 foi optante
pelo SIMPLES NACIONAL de 01/07/2007 até 08/09/2011, quando encerrou suas atividades.
- A atividade das duas empresas é fabricação de ferramentas e a localização de
ambas é Rua Osvaldo Cruz, 35 e 55 — Igrejinha — RS . Quanto à localização destaca-se que os
endereços são contíguos. No número 55, não há qualquer identificação no local, bem como não
existe nenhum prédio. Há apenas um terreno usado pela Matrizaria Igrejinha para
estacionamento.
- As empresas têm em comum no seu quadro societário o sócio Ivandir José
Manica, que atua em ambas como sócio administrador. Ressalta-se, no tocante ao quadro
societário, a participação e administração na empresa Matrizaria Paquito do sócio Ivandir e de
sua filha Natália, fato que evidencia o objetivo de manter os negócios no controle do mesmo
grupo familiar "dando a impressão da existência formal de duas empresas independentes quando
de fato constituem-se em uma única".
- Segundo os dados coletados na escrituração contábil, comparando o valor da
receita e despesa com mão de obra, tem-se que na Matrizaria Igrejinha, que é tributada pelo lucro
presumido, a mão de obra representava em média 15% da receita, já na Matrizaria Paquito,
optante do Simples Nacional, este percentual representa 52%, chegando a quase 98% em 2011.
- O aumento do percentual de mão de obra da Matrizaria Igrejinha observado
durante o ano de 2011, ocorreu concomitantemente à demissão de todos os segurados registrados
na Matrizaria Paquito e admissão destes na Matrizaria Igrejinha. A maior movimentação de
segurados ocorreu entre as competências 02 e 04/2011, coincidindo com o encerramento das
atividades da Matrizaria Paquito, cuja GFIP da competência 05/2011 foi entregue sem
movimento, isto é, sem registrar segurados.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

Em planilha constante do Relatório Fiscal, foram indicados, por trabalhadores, o
nome da empresa de vínculo a data de admissão e demissão com vistas a indicar que entre as
competências 02/2011 e 04/2011 a Matrizaria Paquito demitiu seus 46 funcionários. Destes, 33
foram transferidos ou admitidos na Matrizaria Igrejinha na competência seguinte. Tal
movimentação reforça, segundo o auditor, o entendimento de que tratava-se de uma única
empresa, com aparência formal de duas e que a mão de obra pertencia, de fato, à Matrizaria
Igrejinha.
- A comparação dos registros contábeis da Matrizaria Paquito com os registros
contábeis da Matrizaria Igrejinha, comprova-se inequivocamente a dependência financeira da
Matrizaria Paquito com a Matrizaria Igrejinha. Os recursos liberados pela Matrizaria Igrejinha
eram utilizados no pagamento da folha de pagamento, e despesas administrativas (telefone, plano
de saúde e escritório contábil).
Conclui o auditor, diante do conjunto de provas que "a Matrizaria Paquito
constituiu-se numa empresa interposta, utilizada para criar uma situação jurídica com vistas à
dissimulação do fato gerador de contribuições previdenciárias, através da utilização por estas do
Sistema SIMPLES Nacional, reduzindo assim a tributação a que estaria sujeita a Matrizaria
Igrejinha, caso registrasse os segurados empregados da forma correta/legal, ou seja, em seu
nome, vinculados ao seu cnpj e não vinculados à sua interposta como fez. Configura-se desta
forma uma simulação tendente a reduzir as contribuições previdenciárias e contribuições para
outras entidades e fundos devidas pela autuada."
Informa o auditor que fundamentado no art. 33 §6o da Lei no8.212/1991 "as bases
de cálculo foram obtidas por aferição indireta, constituindo-se tal aferição na utilização das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
declaradas nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIP do contribuinte MATRIZARIA PAQUITO LTDA - EPP, CNPJ
07.497.039/0001-05 bem como nos arquivos digitais da folha de pagamento desta."
Sobre a multa , com base no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996 foi aplicado
o percentual de 75%, qualificada para 150%. Segundo a fiscalização as condutas relatadas
configuram o ilícito descrito no art. 72 da Lei 4.502/1964, pois foram atos dolosos tendentes a
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária de modo a reduzir
o montante de contribuições previdenciárias e de contribuições para outras entidades e fundos
devidas pela autuada.
Aduz que comprovada a sonegação da contribuição previdenciária, assim como
crime contra a ordem tributária no que se refere as contribuições para outras entidades e fundos,
fatos que configuram, em tese, ilícitos penais, serão objeto de comunicação ao Ministério
Público Federal para eventual propositura de ação penal.
Cientificada, a autuada oferece a impugnação de fls. 295/316 protocolada em
25/04/2014, onde propugna pela tempestividade e após resumir os fatos que levaram à autuação,
alega em preliminar:
- A insubsistência do lançamento por vício na motivação. Diz que a acusação
fiscal é de dissimulação do fato gerador das contribuições previdenciárias, por meio de empresa
interposta optante pelo SIMPLES, configurando uma simulação tendente a reduzir a tributação a
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

que estaria sujeita a autuada caso registrasse a mão de obra como se fosse sua, contudo, aduz que
o lançamento é deficiente, porque não define de forma clara e precisa se houve dissimulação ou
simulação, não sendo especificados os dispositivos legais de fundamentação.
Reclama que no presente caso, não há indicação, nem no relatório fiscal, nem do
relatório FLD, de forma clara e precisa, dos dispositivos que a fiscalização se baseou ao
constituir o crédito tributário, contrariando os preceitos constantes do art. 37 da Lei n°
8.212/1991 e os arts. 243 e 293 ambos do Decreto n° 3.048/1999; art. 2o e 50 da Lei 9.784/1999
e 10 do Decreto 70.235/1972. Com a falta de motivação, foram descumpridos os princípios da
ampla defesa e do contraditório e da segurança jurídica.
Pede, também, a insubsistência do lançamento por ausência de prévio ato
declaratório de exclusão do SIMPLES. Diz que a MATRIZARIA PAQUITO foi regularmente
constituída, com observância das normas legais e trâmites exigidos pela legislação de regência,
estando sujeita ao regime de tributação do SIMPLES, recolhendo, por consequência, os tributos
de forma unificada.
Sustenta que os autos não revelam de forma contundente a ocorrência de mistura
de estrutura física e ou administrativa, de custos operacionais ou do quadro funcional das
empresas. Ou seja, não logrou êxito a fiscalização em demonstrar que efetivamente os
empregados das empresas estavam sujeitos ao mesmo comando, isto é, prestavam serviços às
duas empresas.
Reclama que foi desconsiderada a personalidade jurídica e a forma de tributação
da empresa MATRIZARIA PAQUITO LTDA, sem prévia emissão e lavratura do Ato
Declaratório de Exclusão do SIMPLES, não se podendo admitir a desconsideração da
personalidade jurídica de uma empresa, tão somente para fins de exigência de contribuições
previdenciárias, mantendo-a na condição de optante do SIMPLES em relação a outras obrigações
tributárias e/ou comerciais, mesmo porque as contribuições previdenciárias ora exigidas devem
ser pagas juntamente com os demais tributos, com base no faturamento da empresa.
Assevera que tem sua defesa cerceada, porque nos autos não foram anexados os
seguintes documentos relacionados à Matrizaria Paquito: Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF, Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF, Relatório Fiscal da ação fiscal;
Auto(s) de infração eventualmente lavrado(s); Informação Fiscal solicitando a exclusão do
SIMPLES; Resposta da autoridade administrativa quanto ao pedido de exclusão; informação se
houve impugnação da empresa quanto ao ato de exclusão, bem como qual é o número do
eventual processo administrativo onde a empresa estaria refutando a motivação da penalidade
imposta.
Aduz que a fiscalização ao desconsiderar a personalidade jurídica da empresa
MATRIZARIA PAQUITO, e promover a caracterização dos seus empregados como segurados
empregados da autuada, não logrou motivar o presente lançamento, pois deixou de demonstrar e
comprovar os requisitos legais necessários à comprovação da relação empregatícia, a saber,
subordinação, remuneração e não eventualidade.
No mérito, alega que não aconteceu dissimulação ou simulação na situação
descrita pela fiscalização, pois no caso sob exame os atos jurídicos praticados pelas empresas
não foram realizados com a finalidade de mascarar outra realidade (a existência de uma só
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

pessoa jurídica), pelo contrário, não há qualquer anormalidade na constituição das empresas, as
quais existiam efetivamente (estrutura organizada de atividade empresarial).
Diz que nenhum dos fatos apontados é ilegal, pois um estabelecimento físico está
apto a comportar duas ou mais empresas, de forma separada, ainda que no mesmo endereço.
Nada impede, também, que uma pessoa física seja sócia de mais de uma sociedade, e que tais
sociedades transacionem entre si, bem como o contribuinte não pode ser acusado de fraude fiscal
por organizar suas atividades de modo menos oneroso do ponto de vista fiscal, respeitando,
assim, os princípios constitucionais da legalidade e da livre iniciativa. Transcreve decisões
administrativas e judiciais sobre o tema.
Destaca que a empresa MATRIZARIA PAQUITO, efetivamente, existia e exercia
atividade industrial, praticando atos válidos e eficazes que evidenciam a intenção negocial de
atuar na atividade de fabricação e comercialização de matrizes. Sua receita foi constituída
exclusivamente de operações realizadas com terceiras empresas (clientes), decorrente da venda
de produção própria, inclusive com pagamento de despesas com propaganda e publicidade e
comissões sobre as vendas.
Pelos registros contábeis é possível comprovar que a MATRIZARIA PAQUITO é
quem compra matéria-prima (insumos) utilizada na fabricação dos produtos por ela
comercializados. Também se constata escrituração de custos com fabricação, tais como
manutenção de máquinas e equipamentos, depreciações e material de consumo.
No Distrato Social o saldo de haveres dos sócios foi devolvido em bens
patrimoniais. Tal fato não combina com a alegação fiscal de "confusão patrimonial". Destaca-se,
ainda que a MATRIZARIA PAQUITO possuía relógios de ponto próprio, comprovando, assim,
que os empregados das empresas jamais estiveram sob o mesmo comando.
Quanto ao local de funcionamento da MATRIZARIA PAQUITO, sustenta a
autuada que após o encerramento das atividades, ocorrido em 2011, o prédio foi demolido.
Afirma que existia efetiva separação física entre os estabelecimentos industriais, inexistindo
provas contundentes de que as empresas operavam no mesmo imóvel, com uso comum de
instalações (banheiros, refeitório, relógio de ponto etc.). Pelo contrário, a alegação de que as
atividades eram executadas no mesmo imóvel está calcada em mero subjetivismo.
Contesta a imputação de simulação considerando insuficientes como provas o
funcionamento das empresas na mesma área geográfica, o que não é ilegal, bem como nada tem
de ilegítimo a relação comercial entre empresas de parentes, não pode a comparação entre o
faturamento e o custo da mão obra ser motivo para negar a existência de fato de uma pessoa
jurídica. O percentual poderá variar por uma série de fatores, em especial a produtividade, a
evolução tecnológica e ao (in)sucesso de vendas que, por sua vez, também está atrelado a fatores
dos mais variados, desde a aceitação de novos produtos pelos clientes e até mesmo a retração do
mercado de atuação.
Também a contratação de ex-empregados da MATRIZARIA PAQUITO pela
autuada não representa qualquer ilegalidade ou simulação. Se a intenção fosse essa, os
trabalhadores teriam sido apenas transferidos, evitando-se o custo com as rescisões contratuais,
as contratações passaram por processo de recrutamento e seleção, tanto que, dos supostos 46
empregados despedidos, apenas 33 foram admitidos pela autuada.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

Quanto aos recursos transferidos entre as empresas, explica que foram
devidamente contabilizados como empréstimos, cujos pagamentos ocorreram periodicamente.
Não procede a alegação de "caixa único", vez que fundada em meras ilações, conjecturas e
conclusões desprovidas do indispensável suporte probatório.
Insurge-se contra a aplicação da multa qualificada, pela falta da comprovação do
intuito de fraude, pois não existem provas da utilização de meios ilícitos.
Todas as operações da autuada foram praticadas de forma legítima e às claras,
sem qualquer ocultação, não havendo qualquer ato ou negócio mascarado passível de imposição
de multa qualificada por fraude. Diz que "o procedimento de majoração em 100% da multa (de
75% para 150%), ou mesmo se considerada isoladamente a multa de ofício de 75%, por si só,
evidencia seu caráter confiscatório. Trata-se, portanto, de uma abusividade, com evidente
característica de confisco, longe do caráter educativo e punitivo que deveria ter". Transcreve
decisões administrativas sobre o tema.
Pede, por fim, se mantido o lançamento, que sejam compensados os valores
recolhidos no SIMPLES.
Às fls. 324/336 foi acostada aos autos a Manifestação de Inconformidade relativa
à exclusão do SIMPLES da Matrizaria Paquito formalizada no processo 11065.721.352/2014-78
pelo Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF -NHO no05/2014, fundamentado no art. 29 inciso
IV da Lei Complementar no123/2006, com efeitos a partir da data de opção qual seja 01/07/2007.
Basicamente a autuada repete os termos da impugnação acima resumida, como
razões para a insubsistência do Ato Declaratório e acrescenta o pedido de apensamento ao
presente processo, sob a alegação de que este processo é o principal e o de exclusão do
SIMPLES decorrente.
Ressalta que o objeto do processo de exclusão é o resultado (reflexo) do processo
de autuação. Alega que são conexos, portanto devem ser apensados para evitar decisões
contraditórias.
Por fim, resume o seu pedido em 3 itens:
- O efeito suspensivo ao Ato Declaratório de Exclusão, uma vez que a exclusão
foi efetuada de ofício e encontra-se em fase de contraditório;
- O apensamento dos presentes autos ao processo administrativo no
11065.721.269/2 014-07, para fins de instrução e julgamento como forma de racionalizar o
procedimento e, sobretudo, evitar sejam proferidas decisões contraditórias;
- Ao final, seja acolhida a presente manifestação de inconformidade para o fim de
reconhecer a insubsistência do Ato Declaratório Executivo de exclusão do SIMPLES N.s
05/2014.
Em 30 de outubro de 2014, a 5a Turma da DRJ/JFA entendeu por bem julgar
improcedente a impugnação, com a respectiva manutenção do crédito tributário, conforme
ementa transcrita abaixo:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 30/01/2010 a 30/04/2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REFLEXO NA TRIBUTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição
de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços por meio
de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a aplicação de multa qualificada quando for demonstrado que o contribuinte
agiu dolosamente para a prática das infrações apuradas, objetivando impedir ou retardar
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
O recurso em processo de exclusão do sujeito passivo do SIMPLES não impede o
regular andamento do processo de lançamento das contribuições sociais previstas na
legislação previdenciária.
APROVEITAMENTO DOS RECOLHIMENTOS NO SIMPLES
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o SIMPLES”.
A partir das fls. 396, a contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário reiterando
as razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório (e aqui já transcritas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele toma-se conhecimento.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-los via fundamentos de fato e de direito lá apresentados, nos termos
do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a qual transcrevo abaixo.
Antes disso, importante se faz registrar que o processo administrativo no
11065.721352/2014-78, o qual contém a discussão do Ato de Exclusão da empresa Matriza
Paquito Ltda-EPP, mencionado pela contribuinte e pelo auditor fiscal em seu Relatório, teve
provimento negado ao Recurso Voluntário interposto, na data de 19 de outubro de 2021,
mantendo os efeitos da mencionada exclusão do Simples Nacional, justamente, pelo
reconhecimento de interposição de pessoa jurídica como meio simulatório.
Transcrevo, agora, os fundamentos do Acórdão recorrido, no qual entendo
irretocável para este julgamento:
“Como preliminar a autuada alega cerceamento de defesa por vício de motivação,
porque a autoridade lançadora não define de forma clara e precisa se houve
dissimulação ou simulação, não sendo especificados os dispositivos legais de
fundamentação, bem como pela falta de apresentação de documentos relacionados com
a empresa MATRIZARIA PAQUITO LTDA.
Considera-se inócua tal alegação, haja vista que mediante as razões de impugnação
ofertada, a autuada demonstra ter compreendido claramente os motivos da exigência
fiscal, não havendo que se cogitar do cerceamento do direito de defesa. Ao contrário do
alegado o sujeito passivo conseguiu se defender plenamente das afirmações trazidas
pela autoridade fiscal, não comportando falar em vício que lhe teria prejudicado a
defesa. Atente-se que a MATRIZARIA PAQUITO LTDA foi regularmente fiscalizada
mediante emissão do MPF 1010700.2013.00912 e TIPF de fls. 175; TIF1 fls. 177; TIF2
fls. 178; TIF3 fls179.
No entanto, apenas a título de ilustração, recorrendo à doutrina, no caso, aos
ensinamentos de Luciano Amaro, colhidos em publicações, tem-se que a simulação e
dissimulação são duas faces da mesma moeda: a falsidade. Simulação consiste em
aparentar uma situação (desejada) que, na verdade, é falsa. Dissimulação consiste em
disfarçar uma situação real (não desejada), e aparentar uma situação (desejada) que, na
verdade, é falsa.
"A lei fala em dissimulação porque ela se reporta ao fato gerador. Ninguém simula fato
gerador (só pelo prazer de pagar tributo). E ninguém dissimula isenção (também apenas
pelo prazer de pagar tributo)".
A lei, no caso é o parágrafo único do art. 116 do CTN, que diz:
(...)
Verifica-se, inicialmente, que a norma cria a possibilidade de atos ou negócios jurídicos
serem desconsiderados por autoridade administrativa, desde que possam ser
identificados os seguintes pré-requisitos:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

a) que haja ocorrido fato gerador de tributo ou que estejam presentes os elementos
constitutivos de obrigação tributária;
b)que atos ou negócios jurídicos tenham sido praticados com a finalidade de dissimular
a ocorrência desse fato gerador ou dissimular a natureza dos elementos constitutivos
dessa obrigação tributária
Também se considera infundada a reclamação de que não constou a indicação no
processo dos dispositivos legais que fundamentam o lançamento, pois além das citações
feitas no relatório fiscal, faz parte do processo o Anexo Fundamento Legal do Débito,
acostado às fls. 11/12 e 17/18 onde está identificada toda a legislação aplicada
diretamente na constituição do crédito tributário e no procedimento administrativo
decorrente.
Quanto à ausência do prévio ato declaratório de exclusão do SIMPLES, cabe esclarecer
que a legislação normativa não exige o cancelamento prévio. Contudo, na ação fiscal foi
providenciada a Representação Fiscal Administrativa, peça originária do processo
COMPROT 11065.721.352/2014-78 que culminou com a expedição do Ato
Declaratório Executivo SEORT/DRF -NHO no05/2014, fundamentado no art. 29 inciso
IV da Lei Complementar no123/2006, com efeitos a partir da data de opção qual seja
01/07/2007.
A propósito do tema, adianta-se que a Manifestação de Inconformidade acostada às fls.
324/336, devidamente citada no Relatório supra, não será objeto de julgamento no
presente processo administrativo fiscal, pois os procedimentos dela decorrentes serão
executados no processo equivalente (COMPROT 11065.721.352/2014-78).
Também cabe esclarecer que não há suspensão da exigibilidade do crédito, em face da
discussão administrativa sobre o desenquadramento do SIMPLES, pois esta não se
sujeita ao efeito suspensivo, por ausência de previsão legal.
Nesse sentido, cumpre consignar que o art. 151 do CTN arrola determinados casos de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que não é a hipótese aqui analisada,
haja vista que o ato de exclusão do Simples não exige nenhum crédito. Além disso, deve
ser levado em conta que o efeito suspensivo não se presume, isto é, ele só existe quando
o legislador manifesta a intenção de conferir esse efeito, conforme o disposto no art. 61
da Lei n° 9.784 , de 29/01/1999.
Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que a fiscalização no decorrer da ação fiscal na
empresa autuada constatou a necessidade de caracterização de vínculo previdenciário,
na condição de segurado empregado dos trabalhadores até então registrados na empresa
MATRIZARIA PAQUITO LTDA - EPP, CNPJ 07.497.039/0001-05, como optante do
SIMPLES NACIONAL, com vistas à cobrança da contribuição patronal para custeio da
seguridade social e das outras entidades e fundos.
Os acontecimentos descritos no relatório fiscal evidenciam uma situação fática
completamente divergente da situação jurídica. Por meio dos mesmos, em consonância
com a autoridade lançadora, é possível firmar a convicção de que a empresa terceirizada
e à época optante pelo SIMPLES, constitui empresa interposta utilizada pela empresa
PRINCIPAL para contratar empregados com redução de encargos previdenciários.
Não se trata aqui de configuração de vínculo empregatício, pois o mesmo existe de
forma evidente.Vê-se que os formalismos dos contratos de trabalho foram observados
junto à empresa terceirizada, todavia nas relações trabalhistas deve prevalecer a situação
fática, sendo aplicável, ao caso, o princípio da primazia da realidade sobre a forma.
Por esse princípio a realidade fática prevalece sobre qualquer instrumento formal
utilizado para documentar o contrato, pois as circunstâncias e o cotidiano na relação
empregatícia pode ser diversa daquilo que ficou documentado. A essência do ato
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

jurídico é o fato e não a forma, no caso, convence a fiscalização que o efetivo
empregador diverge da formalidade aparente.
Assim, respaldado no princípio da primazia da realidade, nas normas previstas nos
artigos 9o e 444 da CLT, no Enunciado 331 do TST, artigo 142 do CTN, art. 33 da Lei
no 8.212/1991 e 229 § 2o do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, impõe-se à fiscalização, no uso de sua atribuição funcional, a
desclassificação do vínculo empregatício dos empregados da empresa H. L. PAPELÃO
LTDA –EPP e o reconhecimento de vinculação com a empresa autuada com a
conseqüente exigência legal das contribuições previdenciárias e sociais.
O acusatório fiscal teve como suporte para o presente lançamento, o convencimento de
que o propósito da empresa autuada era de criar uma situação jurídica com vistas a
dissimular os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Verifica-se pelas
informações extraída dos autos, que o convencimento foi formado levando-se em conta
dados e fatos detectados pelo auditor fiscal no decorrer do procedimento, que para isto,
utilizou recursos vistos e colhidos junto às empresas. Registre-se, na oportunidade que a
fiscalização além de narrar a situação fática com riqueza de detalhes, escorou o seu
entendimento na escrituração contábil das empresas, em dados colhidos nos sistemas
informatizados da Receita Federal, formando elemento robusto de confirmação da
situação presenciada.
Contestando a alegação de que a desconsideração das relações empresariais foi baseada
em presunção, conjecturas e conclusões subjetivas da autoridade lançadora cabe
recorrer aos ensinamentos de Maria Rita Ferragut sobre presunções (Presunções no
Direito Tributário, São Paulo: Dialética, 2001, p. 91):
(...)
Portanto, o interesse público está acima do interesse particular e nessa direção atuou
corretamente a Auditoria Fiscal, como agente da Administração. Não merece acolhida a
alegação da empresa de que não houve por parte da fiscalização demonstração, nem
tampouco fundamentação das supostas ilicitudes cometidas pela Impugnante que
amparam o presente lançamento, pois o fato gerador decorre da identificação da
realidade e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente
declaradas pelas partes contratantes ou pelos contribuintes.
Dentro dessa perspectiva, o objeto da tributação será o negócio jurídico causal, e não
necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma adotada não
reflete a causa de sua utilização. E isso está consignado expressamente no art. 118 do
Código Tributário Nacional, que dispõe o seguinte:
(...)
Todos os fatos explanados no relatório fiscal contemplam provas evidentes de que a
situação fática diverge da situação jurídica, pois a localização física, os controles
gerenciais, financeiros e administrativos das empresas é único e realizado pela empresa
autuada tendo a fiscalização, em conseqüência, concluído pela dissimulação na
execução dos serviços prestados pela MATRIZARIA PAQUITO com a finalidade de
elidir contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social e das outras
entidades e fundos.
Diante dos fatos, não restou outra opção à fiscalização, a não ser descaracterizar a
relação formal existente e considerar, para efeitos do lançamento tributário, a relação
real entre as empresas. Destarte, o auditor adequadamente se baseou nas folhas de
pagamento e nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP da empresa interposta para apurar o valor das
remunerações. Ou seja, utilizou-se de documentos da empresa que considerou
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

integrantes da estrutura do sujeito passivo para identificar a base de cálculo das
contribuições devidas.
Cabe ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica, no presente caso, não
significa desconstituição da pessoa jurídica, mas apenas não reconhecê-la como tal no
que diz respeito à contribuição previdenciária.
Em vista do explanado, entendo correto o lançamento do crédito ora constituído, pois
foi consubstanciado em provas e evidências suficientes e tem amparo legal no artigo
142 e parágrafo único do CTN, e ainda seu art. 149, VII, in verbis:
(...)
Como se vê, o Código Tributário Nacional deixa claro que as autoridades fiscais, ao se
depararem com situações em que fique caracterizada a dissimulação de fatos geradores,
não têm apenas o poder, mas também o dever de efetuar o lançamento fiscal com base
no real negócio jurídico celebrado.
Doravante cabe analisar a imposição da multa de ofício qualificada em razão da
comprovação das circunstâncias qualificativas -sonegação, fraude e conluio – que
duplica o percentual para 150%.
Antes de apresentar a analise exigida, é mister ressaltar que o alegado caráter
confiscatório do percentual é matéria de natureza constitucional que foge à apreciação
na esfera administrativa, uma vez que a esta instância julgadora cabe, exclusivamente, a
verificação do fiel cumprimento dos dispositivos legais vigentes.
Considerando que os atos praticados pela administração devem obedecer aos estritos
ditames da lei, com o fito de assegurar-lhe a adequada aplicação, não cabe aqui
questionar a validade da lei, dado que a tese de ilegalidade/inconstitucionalidade não se
discute em instância administrativa, devendo ser argüida no foro próprio, cuja
apreciação é de estrita competência do Poder Judiciário (art. 102, I, “a” da CF/88).
A penalidade aplicada esta prevista na legislação, não podendo a administração afastar
sua aplicação sob pena de responsabilidade funcional. Confirmando esse entendimento,
leia-se disposição trazida pela Medida Provisória - MP no 449, de 3 de dezembro de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que, acrescentando o art. 26-
A ao Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim determinou:
(...)
Com relação à multa considero regular a qualificação da multa de ofício em 150%, haja
vista o conjunto de elementos probantes carreados aos autos, sustentando a conduta do
sujeito passivo com vistas a excluir-se do pagamento das contribuições para custeio da
seguridade social.
Conforme demonstrado nos autos, o contribuinte agiu de forma dolosa ao proceder à
simulação quanto ao local de funcionamento da autuada. O dolo, consistente na vontade
livre e consciente.
A Lei no 9.430/1996, no artigo 44, aplicável ao lançamento das contribuições
previdenciárias por força do artigo 35-A da Lei no 8.212/91, traz os percentuais de multa
de ofício, in verbis:
(...)
O artigo 44 da Lei no 9.430/96, no inciso I, traz o percentual de multa de ofício básico,
aplicável na hipótese de não recolhimento das contribuições. Já no § 1o, remete o
aplicador à Lei no 4.502/64, que no art. 68 dispõe, in verbis:
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.468 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721269/2014-07

(...)
Como se observa, dentre as hipóteses de fraude capituladas no art. 44, II, da Lei n.o
9.430, de 1996, emerge, em comum, a figura jurídica do dolo. Portanto, para que se
possa agravar a multa, tem que estar presente a intenção dolosa do agente.
Sobre o pedido de compensação dos valores recolhidos na sistemática especial do
SIMPLES cumpre ressaltar que o art.56 §6oda IN 1300 de 20 de novembro de 2012, a
seguir transcrito, veda a realização deste tipo de compensação.
Assim diante de todo o exposto, encaminho o voto no sentido de que seja considerada
improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário”.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 440
DF CARF MF
Original